Tribunal: TJMT
Processo: 1007884-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007884-85.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RAIMUNDO ALVES - CPF: 022.361.853-59 (PACIENTE), ELIANE DE SOUZA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM RATIFICANDO A LIMINAR CONCEDIDA.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADA – PACIENTES PRIMÁRIOS –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADOS – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – ORDEM CONCEDIDA.

Por ser a mais severa das medidas cautelares pessoais, a prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que evidenciem, por exemplo, a gravidade concreta da conduta ou a propensão do agente a praticar novos delitos, caso posto em liberdade. Se o fato em apuração não é dotado de particular reprovabilidade e o paciente é primário, revela-se desproporcional a decretação da custódia, que deve ser substituída por medidas mais brandas, aptas a resguardar a ordem pública e a normalidade do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Raimundo Alves
e
Eliane de Souza
, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante dos ora pacientes, suspeitos da prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, a impetrante afirma que o
decisum
em questão não contém fundamentação idônea e que não se fazem presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar.

Outrossim, argumenta que a pandemia de COVID-19 em curso torna insustentável a manutenção dos pacientes no cárcere.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 39061964).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 39452964).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão
da ordem (Id. n. 39716951).

Em seguida, reconsiderei, de ofício, o indeferimento da liminar, revogando as prisões preventivas dos pacientes, aplicando-lhes, contudo, as seguintes medidas cautelares: I – comparecimento a todos os atos processuais, salvo expressa dispensa; II – comparecimento periódico à secretaria do juízo processante, até o 5o dia útil de cada mês, para informarem e justificarem suas atividades; III – obrigação de manterem seus endereços atualizados nos autos; e IV – proibição de deixarem a Comarca em que residem, por período superior a 7 dias, sem prévia comunicação ao juízo processante (Id. n. 39819471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020